Tribunal: TJDFT
Processo: 0732132-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732132-36.2019.8.07.0001 APELANTE: ANA BEATRIZ BIANCHI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O STJ, por meio do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, exarou em 12/03/21 a seguinte decisão no SIRDR 71, requerido pelo Banco do Brasil: “(...). Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justica, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 072013877.2020.8.07.0000/TJDFT,001021816.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 075658558.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razao dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional e o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do ultimo deposito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrario do STJ ou do STF, vigorara até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 001021816.2020.8.27.2700/TJTO, 081260405.2019.8.15.0000/TJPB ou 075658558.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual ate a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. “ No caso, o apelado alega em contrarrazões que o prazo prescricional é quinquenal (id 28088041, p. 8), questão que se inclui entre aquelas alcançadas pela suspensão determinada pelo STJ. Destarte, aguarde-se na Secretaria o trânsito em julgado, nos respectivos Tribunais de Justiça, dos IRDRS acima especificados, e o julgamento pelo STJ de eventual recurso especial, independentemente do trânsito em julgado deste, o que deverá ser informado pela Secretaria, sem prejuízo do acompanhamento pelas partes. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR